Tribunal: STF
Processo: HC 218003
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de homicídio tentado. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Reiteração. Não se conhece de habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de writ anterior. Excesso de prazo para a formação da culpa. Complexidade do processo. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Anderson Luiz da Conceição, Carlos Lucas da Silva, Everton Araújo de Souza, Lucas do Nascimento Vieira, Lucas Vinícius Machado dos Santos e William Ferreira Martins Pedro, contra acórdão do Superior Tribunal Militar exarado nos autos do HC 7000298-11.2022.7.00.0000 (evento 6).



    Os pacientes foram presos cautelarmente e, posteriormente, denunciados pela suposta prática, por 10 (dez) vezes, do crime de homicídio qualificado, na forma tentada, tipificado no art. 205, c/c o art. 30, inc. II, do Código Penal Militar (evento 2). 



    Extraio do ato dito coator:



    “HABEAS CORPUS. art. 205 c/c o art. 30, inc. II, do CPM. PEDIDO DE NULIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO PREVENTIVA DOS PACIENTES. NÃO ACOLHIMENTO. denegação da ordem. decisão unânime.



    Pacientes presos em flagrante durante operação militar de combate ao tráfico de drogas no Complexo da Penha e do Alemão, na cidade do Rio de Janeiro, e denunciados pela prática de homicídio tentado por terem efetuado inúmeros disparos contra militares das Forças Armadas que ali atuavam.



    A Decisão impugnada indeferiu o pleito defensivo para manter a prisão preventiva dos Pacientes por ainda estarem presentes os pressupostos e os requisitos autorizadores da constrição cautelar, e com fundamento no artigo 316, parágrafo único, do CPP, c/c os artigos 3º, alínea ‘a’; 254, alíneas ‘a’ e ‘b’, e 255, alíneas ‘a’ e ‘d’, todos do CPPM.



    Não há óbice na retomada dos argumentos utilizados em Decisão pretérita que decretou a prisão preventiva dos Pacientes em respeito ao que dispõe a jurisprudência da Suprema Corte, que autoriza a fundamentação per relationem ou técnica de motivação por referência.



    Demonstrada a permanência dos requisitos necessários para a manutenção da cautelar imposta.



    A Sentença absolutória no âmbito da Justiça Comum, fundamentada na falta de provas suficientes para condenação por posse ilegal de arma de fogo, não apresenta correlação suficiente para afastar a imputação do delito de homicídio tentado imposto aos Pacientes.



    Inexistência de ilegalidade ou de abuso de poder a ser remediado por Habeas Corpus, quando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Denegada a Ordem. Decisão Unânime.”



    No presente writ, a Defesa alega excesso de prazo para a formação da culpa dos pacientes. Aduz inexistirem elementos legitimadores da segregação cautelar, ausentes os requisitos do art. 225 do CPPM. Menciona que os Pacientes foram absolvidos pela Justiça comum do Estado do Rio de Janeiro em outro processo criminal. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação do decreto de prisão preventiva dos Pacientes e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório.



    Decido.



    De partida, assento que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).



    Verifico, ainda, que o objeto do presente writ já foi apreciado por esta Suprema Corte nos autos do HC 194.411/RJ, da minha Relatoria, Primeira Turma, DJe 10.11.2021 e do HC 213.968/RJ, da minha Relatoria, ao qual neguei seguimento em 11.4.2022. A decisão transitou em julgado em 13.5.2022.



    Dessa maneira, não há como dar prosseguimento ao presente feito, enquanto mera reiteração de pedido anterior ante a identidade de partes, de pedido e de causa de pedir, à míngua de qualquer alteração fático-processual. 



    Nesse prisma, “A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); “A jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de ‘habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada’ (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15)”(HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015); e “O habeas corpus é inadmissível quando se trata de mera reiteração das razões de medida anteriormente impetrada nesta Corte. Precedentes.”(RHC 113.089-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 05.9.2014).



    Ademais, no tocante ao alegado excesso de prazo na formação da culpa, o Superior Tribunal Militar, ao rechaçar a tese defensiva, consignou:



     “(...).



    Somado a isso está o julgamento do Habeas Corpus nº 7000926-37.2021.7.00.0000, de minha Relatoria, realizado na Sessão virtual dos dias 14/2/2022 a 17/2/2022, com fundamentos trazidos pela Defesa similares aos do presente writ quanto ao excesso de prazo, em que este Tribunal, por unanimidade, denegou a ordem por falta de amparo legal. Naquela ocasião, foram analisados os pressupostos e os requisitos autorizadores da constrição cautelar, assim como os argumentos utilizados pelo Magistrado, e não se verificou qualquer dissonância com a legalidade.



    São trechos do Acórdão, in verbis: 



    (...).



    Registre-se que o referido writ foi impetrado em face da Decisão constante nos autos da APM nº 7001334-63.2019.7.01.0001, de 17/12/2021 (evento 472, doc. 10, fls. 3/7), que indeferiu pedido de liberdade provisória e assim esclareceu acerca do alegado excesso de prazo: 



    ‘A despeito de imprecisões nos dados fornecidos pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP) acerca das datas de efetivo de cumprimento de mandados e alvarás, e ao se adotar a presunção de cumprimento imediato do último restabelecimento de prisão em 7 Jun 2021, é possível aquilatar com base nos dados disponíveis que nesta data nenhum dos acusados ficou encarcerado provisoriamente por mais de 1 (um) ano e 2 (dois) meses, sendo o réu Anderson Luís da Conceição pelo maior período, aproximadamente em tempo total de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias, e os acusados Lucas Nascimento Vieira e Everton Araujo De Souza, por cerca de 1 (um) ano e 5 (cinco) dias. Já a situação dos réus Wiliam Ferreira Martins Pedro, Lucas Vinícius Machado dos Santos e Carlos Lucas da Silva, cujos registros atuais não acusam nova captura, demonstra um período de encarceramento provisório total de cerca 5 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias. O crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, VII, do CP), possui pena mínima de 12 anos de reclusão, capaz de ser reduzida na modalidade tentada por uma fração máxima de 2/3, o que resultaria em cerca de 4 (quatro) anos de reclusão, como pena mínima, para cada crime praticado. No caso concreto, sobre cada um dos réus pesa a acusação de 10 (dez) crimes de homicídio qualificado na modalidade tentada. Logo, independente de complementações de informações pela SEAP, os respectivos períodos de prisão provisória são muito inferiores ao quantitativo de pena demonstrado, cabível no caso de eventual condenação. Como antes do final da instrução processual não se pode antecipar a pena e inferir qual regime será empregado, os tempos de prisão provisória dos acusados não se mostram desproporcionais em face da conduta imputada, bem como das circunstâncias acima analisadas’. 



    Veja-se que daquela data até a presente, passaram-se pouco mais de 5 (cinco) meses, e somente a situação do Réu LUCAS VINÍCIUS MACHADO DOS SANTOS sofreu alteração, haja vista a informação nos autos de que se encontra preso desde 12/3/22 (evento 546, doc 1, APM).



    Como antes exposto, o processo originário do presente feito apresenta elevado grau de complexidade por envolver 10 (dez) Ofendidos e 6 (seis) Acusados em suposta prática de crime de homicídio tentado, o que demanda necessária dilação da instrução processual. Trata-se de um caso complexo, com diversos incidentes processuais, tudo agravado pela época de pandemia.



    E como bem ressaltado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar em seu Parecer, que também adoto como razões de decidir, in verbis:



    ‘(...) o alegado excesso de prazo da instrução processual, diante da complexidade da causa, não é motivo, por si só, para o relaxamento da prisão anteriormente decretada, sendo importante chamar atenção que o aludido crime de homicídio qualificado, na forma tentada, contra 10 (dez) vítimas diferentes, envolve nada menos do que 06 (seis) acusados (um dos sete denunciados veio a óbito, após o recebimento da denúncia), de forma que resta compreensível que a instrução processual da Ação Penal Militar nº 7001334-63.2019.7.01.0001/RJ seja mais demorada que o usual, ainda mais quando se verifica que as várias controvérsias jurídicas que circundam a questão, já trazidas repetidas vezes à apreciação dessa Corte Castrense, como se verifica dos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 7000153-57.2019.7.00.0000/RJ; do Conflito de Jurisdição nº 7001176- 38.2019.7.00.0000/RJ; do Recurso em Sentido Estrito nº 7000250- 57.2019.7.00.0000/RJ; da Petição nº 700075-29.2020.7.00.0000/RJ e do Recurso em Sentido Estrito nº 7000448-60.2020.7.00.0000/RJ.



    8. Ainda, deve-se levar em conta que a pandemia mundial, ante a disseminação do COVID-19, com o maior alcance a partir de março de 2020, também contribuiu para o suposto excesso de prazo, como se verifica das infrutíferas tentativas de designação de audiência, podendo ser citado, à guisa de mero exemplo, o contido nos eventos 94; 132; 135; 150; 162; 169; 187; 189; 266 e 268 da Ação Penal Militar nº 7001334- 63.2019.7.01.0001/RJ, destacando-se que também contribuiu para o alargamento do tempo da tramitação processual a postulação da Defensoria Pública da União, que brota dos eventos 449 e 450 da APM, para a não realização de audiências por videoconferência, forte no entendimento de que (...) a realização do ato, por meio de videoconferência, causa enorme prejuízo à defesa, pois afronta diretamente o princípio constitucional do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LIV e LV da CRFB, isso porque, não poderá fazer as perguntas face a face em processo emblemático e como prevê o CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (...).



    9. Neste contexto, há de se referir que, ao se deparar com prisões preventivas prolongadas, seja por causa da complexidade da causa e do número de acusados, seja por conta de incidentes processuais, essa Corte Castrense já manifestou o entendimento de que o eventual excesso de prazo, nestes casos, não constitui - por si só - ilegalidade ou abuso de poder. Veja-se, de tal temática, esses elucidativos precedentes, in verbis: 



    (...).



    Ademais, como salientou o douto Parecerista, a Defesa, inclusive, já impetrou Habeas Corpus no Supremo Tribunal Federal alegando o excesso de prazo na Ação Penal que originou o presente writ e aquele Tribunal julgou nos seguintes termos: 



    (...).



    Desse modo, o ato dito coator encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que em casos penais mais complexos, envolvendo crimes de acentuada gravidade, como na hipótese, é tolerável alguma demora (HC 107.629/PB, Redatora para o acórdão Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 15.3.2012). 



    Noutro giro, em consulta ao andamento processual do Superior Tribunal Militar (Processo nº 7001334-63.2019.7.01.0001), verifico que em 14.7.2022 foi realizada a audiência de instrução e em 15.7.2022 foi proferida decisão pela manutenção da prisão preventiva dos Pacientes.



    Presente o contexto, não diviso o alegado excesso de prazo na formação da culpa.



    Lado outro, no que concerne ao argumento de que os Pacientes foram absolvidos na Justiça Comum, ressaltou o ato dito coator “Com efeito, verifica-se dos autos que os ora Pacientes foram absolvidos no Juízo Comum pelo delito de porte ilegal de armas de fogo; ou seja, por fatos inteiramente diversos dos apreciados nesta Justiça Militar, que julga os Pacientes por terem, em tese, praticado o crime de homicídio tentado contra Militares das Forças Armadas durante operação militar de combate ao tráfico de drogas no Complexo da Penha/Morro da Chatuba, no Rio de Janeiro/RJ, sendo denunciados pela prática da tentativa de homicídio por 10 (dez) vezes. A Sentença absolutória no âmbito da Justiça Comum foi pela inexistência de provas suficientes para condenação, conforme estipula o inciso VII do artigo 386 do Código de Processo Penal Comum[9]. Sendo assim, a absolvição dos Réus não se deu por elementos que produziriam um elo cognitivo com os fatos apurados nesta Justiça Militar. O que se extrai daquela Sentença absolutória é que o arcabouço probatório constante naquele processo não foi suficiente para demonstrar a posse ilegal de arma de fogo. Mesmo que o processo se refira às mesmas Partes do feito em trâmite nesta Justiça Militar, não apresenta correlação suficiente para afastar a imputação do delito de homicídio tentado imposto aos Pacientes. Como anotado na Decisão vergastada pela douta Autoridade apontada como coatora, a APM nº 7001334-63.2019.7.01.0001, a que respondem os Pacientes na 4ª Auditoria da 1ª CJM, até o momento tem demonstrado elementos bastantes de autoria e de materialidade nos termos em que descritos na Exordial e que justificam a intervenção estatal para averiguar o contexto fático e as provas colhidas no decorrer da instrução criminal. Veja-se, por exemplo, que há testemunhos nos autos da APM no sentido da existência de outras armas, e que não foi possível apreender todas elas, mesmo porque alguns meliantes conseguiram evadir-se. Ademais, para acolher a tese defensiva, esta Corte Castrense teria que conhecer em detalhes os autos do processo a que responderam os Pacientes na Justiça Comum para efetuar o correspondente cotejo com a citada APM, de modo a verificar se são os mesmo fatos e as mesmas provas de um e de outro, ao que não se presta o Remédio Heroico. Tudo há de ser perquirido no momento processual oportuno, sob o crivo contraditório e da ampla defesa. Dessa forma, vislumbra-se que a Decisão da autoridade apontada como coatora não apresenta nenhuma irregularidade e expôs eficazmente a motivação para a manutenção da cautelar dos ora Pacientes, além de enfatizar o bom andamento e a conveniência da instrução criminal.”



    Nessas condições, para dissentir dos fundamentos adotados e acolher a pretensão defensiva, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. Nesse prisma, esta Suprema Corte já assentou que “A ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento pena” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012).



    Inexiste, pois, manifesta ilegalidade ou flagrante arbitrariedade  passível de correção nesta via excepcional. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 04 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora